Tribunal: TJDFT
Processo: 0721897-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721897-10.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANA AZUAGA BERG RECORRIDO: CÉLIA MARIA REGIS VALENTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CORRETAGEM. HONORÁRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. FIXAÇÃO DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. A tese autoral de que a taxa de corretagem deve ser fixada no percentual mínimo de 6% não merece acolhimento, na medida em que a obrigação foi estipulada de maneira diversa no contrato de promessa de compra e venda, que é válido em relação à corretora autora, que o elaborou e o assinou na qualidade de testemunha. Como a obrigação de pagamento se encontra quitada e de forma diversa do pretendido pela autora, constata-se que nenhum dos pedidos deduzidos na petição inicial foi de fato acolhido, de modo que a sentença deve ser reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos. Ante o princípio da sucumbência, caberá à parte autora o pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou outro ato atentatório à dignidade da justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. A recorrente alega violação ao artigo 794 do Código Civil, sustentando que, nos casos em que não há contrato ajustado para a fixação da taxa de corretagem, mas tão somente um contrato entre comprador e vendedor, aplica-se o percentual mínimo de 6% (seis por cento), consoante disposto na Tabela Referencial de Comissões e Serviços Imobiliários (Conselho Regional da 8a Região-DF) e no artigo 17, inciso IV, da Lei 6.530/1978. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, a recorrida requer seja revogada a justiça gratuita da recorrente, bem como sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 30474702 - Pág. 12). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 794 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Em relação à alínea c, não foi comprovada a divergência jurisprudencial, uma vez que não cumpridos os requisitos legais dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.615.607/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 20/5/2020 e REsp n. 1.575.943/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 2/6/2020.” (AgInt no AREsp 1813291/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2021). No que tange à pretendida revogação da gratuidade de justiça concedida à recorrente, bem como sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030